Tribunal: CARF
Processo: 18050.000820/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000820/2008-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.741 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
A
TODOS
OS
.FATOS
GERADORES.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
A multa é definida objetivamente pela lei e decorre do lançamento efetivado
pela Administração Tributária na observância da legislação aplicável. Este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade, sob o fundamento de efeito confiscatório (Súmula
CARF n.o 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente a preliminar de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado
até a competência 11/2000. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000820/2008-37
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000820/2008-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão
Notificação da Delegacia da Receita Previdenciária de fls. 317/331 por sua precisão e as folhas
dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se e Auto de Infração lavrado por ter a Associação Comercial da Bahia
apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto n art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4° do RPS
(Regulamento da Previdência Social), aprovado pelo Decreto 3048/99.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 15 a 17) a Autuada não cumpriu
a legislação sobre a matéria. Durante a ação fiscal constatou-se que, no período de
01/1999 a 12/2000, a autuada deixou de incluir nas GFIP(s) a remuneração dos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço na Matriz, a remuneração de
alguns segurados empregados e parte da contribuição descontada dos segurados
empregados. Tais omissões encontram-se relacionadas no Relatório de Lançamentos
da NFLD no 35.791.049-4 nos seguintes levantamentos: CNN (Lançamentos Contábeis
Não Declarados em GFIP); FPN(Folhas de Pagam nto Sede Não Declaradas em
GFIP); FRN (Fretes Não Declarados em GFIP) e DF" (Diferença Calculadas Não
Declaradas em GFIP).
3. Consoante o Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 18-21), a multa é o
equivalente a 100% cem por cento) do valor da contribuição devida e não declarada,
calculada, por competência, em função do número de segurados da empresa,
observado o limite mensal previsto o art. 284, I do RPS (Regulamento da Previdência
Social), totalizando o valor de R$ 18.844,2 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro
reais e vinte e seis centavos).
4. Não for m constatadas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante previstas,
respectivamente, nos arts. 290 e 291 do Regulamento da Previdência Social-RPS,
aprovado pelo Decreto .048/99.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A Autua a apresentou defesa em 18/10/2006 (fls. 129-154) alegando, em síntese, o
que se segue:
5.1 Que a Impugnante discorda da multa aplicada, na medida em que esta possui
natureza confiscatória por abranger período já alcançado pela decadência.
5.2 A Secretaria da Receita Previdenciária constituiu um crédito por meio do auto de
infração guerreado por não preparação de folhas de pagamentos em relação a fatos
geradores ocorridos no período de 01/1999 a 12/2000.
5.3 Entende Impugnante que no momento em que o auto de infração ingressou no
mundo jurídico, já havia ocorrido a decadência qüinqüenal.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000820/2008-37

5.4 Com o fi de robustecer sua tese de decadência, transcreve o CTN, art. 150, caput e
parágrafo 4° jurisprudências oriundas do STJ, do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e de Tribunais Regionais Federais.
5.5 Transcrevendo doutrinas de José Orlando Rocha de Carvalho, Amador O.
Fernandes e Sampaio Dórea, argumenta que os princípios constitucionais tributários
são aplicáveis também ás m Itas fiscais.
5.6 A aplicação dos princípios constitucionais às multas fiscais impede que os seus
valores sejam desproporcionais e confiscatórios. A seguir transcreve decisões do
Egrégio Supremo Tribunal Fede I e de outros tribunais do país.
5.7 Argúi que a multa cobrada no auto de infração é absolutamente desproporcional ao
descumprimento d obrigação acessória (simples não apresentação de folhas de
pagamento), guardando nítido caráter confiscatório, pois representa uma injusta
apropriação estatal na propriedade particular, causando embaraços à própria
atividade econômica desenvolvida pela Impugnante.
5.8 Por fim, r quer a Impugnante que seja reconhecida a extinção da cobrança em
razão da decadência o que seja o auto de infração seja julgado nulo, improcedente ou,
ao menos, que seu valor s ja reduzido, pois a multa revela-se desproporcional e
confiscatória, principalmente porque falha instrumental não importou em óbice ao
trabalho fiscalizatório nem prejuízo ao erário.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Previdenciária com a seguinte ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES A TODOS OS .FATOS GERADORES. DECADÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCíPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO.
1.Constitui infração prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei 8.212/91,
apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias.
2. É de 10 anos o prazo para constituição do crédito previdenciário (Art. 45, I e II da Lei
8.212/91). 3. A constitucionalidade de dispositivos legais não se discute no Processo
Administrativo Fiscal. 4. O princípio constitucional da vedação ao confisco e sua
aplicação são de competência do Poder Judiciário.
Lançamento Procedente.
03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 341/377 requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000820/2008-37

05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega a decadência do
lançamento além do fato da multa aplicada te natureza confiscatório arguindo sua
inconstitucionalidade.
06 – O contribuinte argui a questão da decadência ser de 5 (cinco) anos e não 10
(dez) como reproduzido na decisão recorrida, e nesse ponto, com razão, pois de acordo com os
termos da Súmula Vinculante no 08 do E. STF abaixo reproduzida é de se aplicar a contagem
quinquenal para o lançamento do crédito tributário mesmo que previdenciário, verbis:
Súmula Vinculante 8 São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-
Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
07 - Passo a análise da decadência. O referido lançamento é de CFL 68 por ter a
recorrente apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo o disposto n art. 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafo 4° do RPS (Regulamento da
Previdência Social), aprovado pelo Decreto 3048/99 do período fiscalizado de 01/1999 a
12/2000.
08 - A autuada deixou de incluir nas GFIP(s) a remuneração dos contribuintes
individuais que lhe prestaram serviço na Matriz, a remuneração de alguns segurados empregados
e parte da contribuição descontada dos segurados empregados. Tais omissões encontram-se
relacionadas no Relatório de Lançamentos da NFLD no 35.791.049-4 nos seguintes
levantamentos: CNN (Lançamentos Contábeis Não Declarados em GFIP); FPN(Folhas de
Pagamento Sede Não Declaradas em GFIP); FRN (Fretes Não Declarados em GFIP) e DF"
(Diferença Calculadas Não Declaradas em GFIP).
09 - - O lançamento do principal se deu nos autos do Processo no
18050.000819/2008-11 Recurso no 158.983 Voluntário Acórdão no 2403-00.074 — 4° Câmara /
3a Turma Ordinária na Sessão de 8 de julho de 2010 Matéria CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA Recorrente ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA BAHIA Recorrida
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA – SRP em que a Turma deu provimento ao
recurso do contribuinte para reconhecer a decadência do crédito previdenciário relativo a NFLD
35.791.049-4.
10 – Abaixo reproduzo parte do voto do Ac. 2403-00.074 reconhecendo a
decadência do crédito principal, verbis:
Na hipótese presente, configura-se a aplicação da regra de decadência insculpida no art.
150, § 4°, CTN pois o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados —
RADA, disposto às fls. 69 a 95, apresenta vários pagamentos realizados pela Recorrente
a homologar pela Auditoria-Fiscal, além do que no Relatório Fiscal, às fls. 121 a 128,
não restou configurado os casos de dolo, fraude ou simulação.
Verifica-se, da análise dos autos, que a cientificação da NFLD pela Recorrente, às fls.
215, se deu em 05.10.2006 e o débito se refere a contribuições devidas à Seguridade
Social no seguinte período: Obra (matrícula CEI no. 04.275.17303/79): 04/1996 a
11/1996 e 13/1997; e Matriz: 04/1996 a 13/2000.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000820/2008-37

Dessa forma, nos termos do artigo 150, § 4°, CTN, constata-se que já se operara a
decadência do direito de constituição dos créditos lançados entre as competências
04/1996 a 1,3/2000, inclusive.
A título de esclarecimento, em relação à competência 12/2000:
- na hipótese de aplicação do art. 150, § 4o; CTN, a cientificação da NFLD pela
Recorrente deveria ocorrer até a competência 12/2005 a fim de que, aquela
competência 12/2000, não fosse fulminada pelos efeitos da decadência.

11 – No caso, entendo que, por referir-se o lançamento pela infração ao disposto
no art. 32, IV § 5o da Lei 8.212/91 (CFL 68) por ter deixado a recorrente de apresentar GFIP
(Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a penalidade é por
período e não uma multa fixa, e portanto, a contagem da decadência pelo art. 173, I deve levar
em consideração cada competência, contudo, com início da contagem do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido lançado.
12 - Apesar da decisão nos autos principais ter reconhecido a decadência do
crédito tributário principal através do art. 150§ 4o do CTN, in casu, não é de se aplicar a mesma
regra para os lançamentos nas obrigações acessórias, mas a contagem decadencial do art. 173, I
do CTN a teor das Súmulas CARF 148 e 101 que dizem respectivamente:
Súmula CARF no 148 No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 101 Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

13 – A fiscalização é relativa a período de 01/1999 a 12/2000, e diante da ciência
do contribuinte em 05/10/2006, constata-se que houve apenas a decadência parcial do crédito
tributário da penalidade referente às competências dos períodos compreendidos entre janeiro de
1999 a novembro de 1999, pois teriam o início sua da contagem do prazo decadencial a partir de
01 de janeiro de 2000 (“primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado”) e poderiam ser lançados até 01 de janeiro de 2005.
14 - Em relação as competências de dezembro de 1999 a novembro de 2000, o
prazo de contagem do prazo decadência se iniciou em 01 de janeiro de 2001 (“primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”), findando-se em 01 de
janeiro de 2006. Desta forma, devido ao transcurso do prazo superior a cinco anos, contados a
partir do exercício seguinte ao qual a autoridade fiscal poderia efetuar o lançamento, nos termos
do inciso I do art. 173 do CTN, considerando que a Recorrente teve ciência do lançamento em 05
de outubro de 2006 (e-fl. 253), estão decaídos os lançamentos das competências até novembro de
2000, inclusive.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.741 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000820/2008-37

15 – Fica mantida portanto, apenas a multa relativa as competências de 12/2000 e
13/2000 (fls. 45) uma vez que a contagem do prazo decadencial do mesmo se dá a partir do
exercício de 2002, sendo portanto, que o prazo final se daria apenas em 01 de janeiro de 2007.
16 – Quanto ao outro argumento exposto nas razões recursais quanto ao caráter
confiscatório da penalidade, entendo pela aplicação dos termos da Súmula CARF no 02 e assim
afasto as razões nesse tópico para negar provimento no mérito ao recurso, verbis:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Conclusão
17 - Diante do exposto, conheço do recurso para acolher parcialmente a preliminar
de decadência para reconhecer a extinção do crédito tributário lançado até a competência
11/2000 e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital